Tribunal: CARF
Processo: 13819.901101/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901101/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQ INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do 2o
trimestre de 2005, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901101/2011-98
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901101/2011-98

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.999, de 04 de abril de
2018, da 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 34264.37558.141106.1.3.03-3630,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, do 2o trimestre de
2005, no valor original de R$ 70.310,23.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
916055412, em 01/04/2011, que homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$ 68.760,82.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 15 e 16, da qual destaca-se, o seguinte:
(...)
Quando da emissão das Notas Piscais, destacamos no corpo as retenções obrigatórias e
no presente caso a retenção de 4,65% onde a CSLL faz parte com 1%, conforme podem
comprovar pelas cópias das notas fiscais anexas e pelo relatório anexo de crédito do
recebimento dessas notas fiscais (anexo doe. 2) e Razão Contábil anexo, de cada cliente,
se observa que o valor líquido a receber é o valor recebido, comprovando a retenção
desse imposto no momento do recebimento da nota fiscal.
Quando da contabilização do recebimento das notas fiscais foi feito o lançamento da
retenção dos 4,65% e destinando a CSLL de 1% para a conta de CSL A RLCUPERAR
através de planilha (anexo doe. 3) c ao final do trimestre o valor apurado foi
compensado com a CSLL a recolher e no trimestre em questão as retenções foram
maiores que o débito desse tributo, gerando o saldo negativo
Isso posto, acreditamos que os valores não confirmados pelas empresas devem ser
motivados por erro de sistemas dessas empresas, ou em último caso, falta de
recolhimento dos valores retidos, pois está claro pelos documentos anexados, que houve
as retenções por nós declaradas no Per/Dcomp, conforme abaixo:

(...)
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que o contribuinte não teria logrado êxito em demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, através da apresentação de Informes de Rendimentos. Acordão
dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 20/06/2018 (e-
fl. 120) e apresentou Recurso Voluntário aos 17/07/2018 (e-fls. 122 a 126), reiterando a sua
manifestação de inconformidade por entender ser o dever da fonte pagadora a responsabilidade
de informar e provar à Receita Federal que efetuou a retenção de tributos. Alegou que os
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901101/2011-98

documentos exigidos pelo Fisco estão em posse de terceiros e requereu prazo de 90 dias para
juntar documentos que estavam sendo solicitados às fontes pagadoras.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do 2o trimestre de 2005, no
valor de R$ 70.310,23.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório reconheceu crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 68.760,82, contudo não
conseguiu confirmar as retenções que somam a importância de R$ 1.549,41.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que estava buscando essa
documentação com as fontes pagadoras. Contudo, até a apresentação do recurso, essas fontes
pagadoras não a entregaram os respectivos Informes de Rendimentos. A Recorrente, porém,
através da manifestação de inconformidade, juntou aos autos diversos documentos que, segundo
defende, demonstram a existência do crédito, quais sejam, controle de recebimento de notas
fiscais emitidas no 2o trimestre de 2005, Razão contábil, cópia das notas fiscais emitidas no 2o
trimestre de 2005, dos CNPJs não confirmados, Relatório de retenções de CSLL por cliente e
Razão contábil por cliente.
Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901101/2011-98

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901101/2011-98

Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, inclusive notas fiscais e razão contábil, destacando principalmente que esses
documentos são suficientes para demonstrar a retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do 2o trimestre de 2005, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital